Tribunal: TJMT
Processo: 1026742-28.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026742-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[YURI PALADINO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 051.900.641-07 (PACIENTE), Quinta Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS E LAVAGGEM DE CAPITAL - PRISÃO TEMPORÁRIA REVOGADA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AMPARAR IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - USO DO MONITORAMENTO EM LOCAL DE TRABALHO - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DAS MEDIDAS IMPOSTAS EVIDENCIADA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO ALARGAMENTO DO RAIO DE MONITORAMENTO, OU DE PREJUDICIALIDADE
AO TRABALHO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA MEDIDA QUE SE IMPOE -
ORDEM DENEGADA.

Conforme consignou a autoridade apontada como coatora, “
a monitoração eletrônica não atrapalha os afazeres do dia a dia do paciente, que pode trabalhar e seguir sua rotina normalmente, desde que comprove, de forma documental, a necessidade imprescindível do alargamento do raio de monitoramento, ou de prejudicialidade, bem como informe a central de monitoração, limitando-se ao cumprimento das condições a ele impostas.
”

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
YURI PALADINO OLIVEIRA SANTOS
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente teve sua prisão temporária decretada, e posteriormente convertida em prisão preventiva, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 2, §2º, da Lei n. 12.850/2013 e art. 1, c/c §1º, I e II; §2º, I e II e §4º da Lei n.º 9.613/1998, em razão da “Operação Follow The Money”.

Em 17-05-2024, foi concedida a liberdade mediante cumprimento de medidas cautelares 1) comparecimento a todos os atos do processo, 2) comparecimento mensal em juízo; 3) proibição de contato com testemunhas e corréus; 4) recolhimento noturno; e 5) monitoramento eletrônico.

Aduz que no dia 18 de junho de 2024, o paciente requereu a revogação da medida do monitoramento eletrônico, “
alegando que tem localização certa e diária, bem como supervisão direta do empregador, pois trabalha na Gazin Moveis e Eletrodomésticos, tornando-se, assim, desnecessária a medida, além do que também não havia demonstração da adequação da medida em relação ao paciente”
, sendo pleito indeferido pelo Magistrado.

Sustenta que a manutenção do monitoramento eletrônico é medida inadequada, sobretudo considerando as circunstâncias do caso concreto, a primariedade e bons antecedentes do paciente, o que torna as medidas cautelares de comparecimento a todos os atos do processo, comparecimento mensal em juízo, proibição de contato com testemunhas e corréus, e recolhimento noturno suficientes.

Alega que os fatos são datados nos meses de maio a junho de 2022, e a prisão domiciliar imposta não atende os requisitos de contemporaneidade.

Argumenta ainda que, embora a decisão combatida tenha expressamente mencionado que o monitoramento eletrônico não obsta o exercício de trabalho,
verifica-se que o Ministério Público opinou pela exclusão da referida medida, não havendo, assim, mais pedido quanto à referida cautelar diversa da prisão, o que, s.m.j., viola o art. 282, § 2º, do Código Penal, por não ter pedido do Ministério Público em relação à cautelar do monitoramento eletrônico
.

Por tais razões, requer o deferimento da liminar, para que seja imediatamente cessado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, em razão da imposição de medida cautelar de monitoramento eletrônico, de ofício, visto que o próprio Ministério Público manifestou-se favoravelmente à retirada do monitoramento eletrônico e aduziu que seriam suficientes as demais cautelares impostas, (art. 319 do CPP). (Id. 240615661)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
241569678
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
243572169).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 244981679)

“
Habeas Corpus: Organização Criminosa, Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico de Drogas e Lavagem de Capitais. – “Operação Follow The Money” – Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta aos pacientes, vez que a referida medida não mais atende aos critérios de necessidade e adequação, previstos no artigo 282 do Código de Processo. – Liminar indeferida – O juízo monocrático entendeu inexistir modificações fáticas, em cotejo com aquelas consideradas para imposição das medidas cautelares alternativas que justificassem a revogação da medida. Ademais, assalta que as medidas impostas ao paciente Yuri decorreram da gravidade concreta do crime supostamente cometido, especialmente no contexto de uma possível participação em Organização Criminosa e prática de Lavagem de Dinheiro. – No que concerne à falta de contemporaneidade do ato constritivo, os crimes apurados na ação penal de origem (organização criminosa, tráfico de drogas, associação para tal fim e lavagem de capitais) são de cunho permanente, de consequência atualizada, cujas condutas se protraem no tempo (STJ, HC 554138/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.9.2020) – Tratam-se de crimes complexos e com grande quantidade de investigados (64 prisões decretadas), sendo que a prisão preventiva apenas não foi decretada antes, porque as investigações ainda estavam em curso, com o objetivo de produzir elementos de convicções suficientes para fundamentar eventual decreto cautelar, como de fato ocorreu. – Deste modo a medida cautelar de monitoramento eletrônico é razoável e proporcional ao caso posto em mesa para apreciação, não havendo que se cogitar na revogação. – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
YURI PALADINO OLIVEIRA SANTOS
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária 5ª
Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontando como coator.

De início, ressalto que a concessão de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.

Ao compulsar os autos, verifico que há uma decisão do juízo de origem indeferindo o pedido de revogação do monitoramento eletrônico, nos seguintes termos:

“[...]
VII - DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS REPRESENTADOS

YURI PALADINO OLIVEIRA SANTOS (Id. 159389153); e

[...]

Outrossim, o representado YURI PALADINO OLIVEIRA SANTOS, sustenta que o uso de tornozeleira eletrônica está o constrangendo, pois se encontra passando por situações vexatórias em seu local de trabalho, havendo risco de demissão.

[...]

Constato que as defesas não lograram êxito em comprovar nenhum fato modificativo ou extintivo de direitos dos requerentes, ou seja, não houve alteração fática, para que os representados fossem desonerados da utilização do monitoramento eletrônico.

Entendo que tais razões não merecem prosperar, pois o uso do monitoramento eletrônico não obsta que os investigados continuem exercendo o seu trabalho.

Nesse sentido, são pacíficos os precedentes no sentido de que as condições favoráveis subjetivas ostentadas não obstam a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, assim como, a monitoração eletrônica não é impeditivo para o autuado continuar exercendo o seu trabalho.

Trago à baila precedentes que dispõem sobre a imprescindibilidade da aplicação do monitoramento eletrônico, com o espeque de afastar o risco de reiteração delituosa, possibilitando assim, maior garantia da ordem pública e da instrução processual. Vejamos:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. I - O impetrante pleiteia a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a medida de monitoramento eletrônico. II - Verifica-se que a medida cautelar de monitoração é necessária para acompanhamento mais de perto do paciente, em razão da gravidade do crime que lhe é imputado, a qual é revelada, sobretudo, que o paciente responde outros processos. III - Ademais, que a decisão explicou que a monitoração eletrônica não é impeditivo para o paciente retorne ao mercado de trabalho, uma vez que o referido equipamento pode ficar oculto em suas vestes. IV - As condições subjetivas favoráveis ostentadas pelo acusado não obstam a manutenção da segregação preventiva ou mesmo de outra medida cautelar alternativa ao cárcere, quando presentes os seus requisitos legais. V – ORDEM DENEGADA. (TJ-AM - HC: 40016511620208040000 AM 4001651-16.2020.8.04.0000, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 19/05/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/05/2020). (Negritei).

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO. DESCABIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Implement ação de monitoramento eletrônico imposta como medida substitutiva menos gravosa à prisão preventiva anteriormente decretada, justamente como forma de garantir, de um lado, a continuidade do trabalho exercido pelos acusados, e, de outro, assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 2. O pedido de revogação do monitoramento eletrônico restou indeferido por inexistir alteração nas razões motivadoras da concessão de medidas alternativas à prisão. 3. A limitação do perímetro para algumas cidades do estado não está a impedir o exercício de atividade laboral. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas à revogação de medidas cautelares se presentes os elementos para a sua decretação. 5. Denegada a Ordem de habeas corpus. (TRF-4 - HC: 50025713520224040000 5002571-35.2022.4.04.0000, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 16/02/2022, OITAVA TURMA). (Negritei)

Dessa feita,
acolho
o parecer Ministerial, por consectário, INDEFIRO os pleitos de Revogação do Monitoramento Eletrônico de
CAMILA COSTA DA SILVA,
YURI PALADINO OLIVEIRA SANTOS
e

GRACIELI CRUZ DA SILVA
. [...]”
(Id. 240287157)

Nas informações encaminhadas, o Magistrado singular assim consignou:

“... Em tempo, sobreleva registrar que não se vislumbra nos autos a presença de elementos novos ou qualquer alteração fática, aptas à alteração da decisão que concedeu a liberdade provisória ao denunciado YURI PALADINO OLIVEIRA SANTOS, condicionando-a ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o monitoramento eletrônico.

No caso em comento, verifico que o monitoramento eletrônico se deu em razão da gravidade concreta do crime supostamente cometido, cuja conduta do acusado é cristalina, por ora, no sentido de possível prática de integrar organização criminosa, lavagem de dinheiro.

Aliás, a monitoração eletrônica não atrapalha os afazeres do dia a dia do paciente, que pode trabalhar e seguir sua rotina normalmente, desde que comprove, de forma documental, a necessidade imprescindível do alargamento do raio de monitoramento, ou de prejudicialidade, bem como informe a central de monitoração, limitando-se ao cumprimento das condições a ele impostas.

Feitas estas considerações, cediço que a imposição de tornozeleira eletrônica tem por fundamento o art. 282, do Código Penal, as “medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando- se a: I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a medida alternativa de monitoramento eletrônico exige motivação idônea e concreta, de modo que deve ser utilizada em caso de efetiva necessidade e mediante fundamentação. Ademais, o uso de equipamento pressupõe fundado receio de fuga do paciente ou necessidade de monitorar seus passos (HC nº 508.635/PR, Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/05/2019).

Assim, de acordo com a documentação que instrui os autos, as razões motivadoras das medidas cautelares ainda permanecem presentes, neste momento, impedindo a revogação das condições outrora aplicadas.

Consigno, ainda, que a monitoração eletrônica se encontra em conformidade com a legislação vigente, de forma que se faz necessária a manutenção das medidas cautelares aplicadas ao paciente, em especial, dada a gravidade do delito imputado.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que aplicou o monitoramento eletrônico com uma das condições cautelares diversas da prisão.

De igual modo, não verifico o excesso no prazo, observando-se as peculiaridades do caso concreto. Ademais, é imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes imputados aos denunciados e as demais circunstâncias que tornam razoável a duração do processo para o encerramento da instrução.

Destaco que, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade: "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).”
(id. 243572178).

Nota-se da decisão e das informações acima expostas que, as medidas cautelares, dentre elas, o monitoramento eletrônico, foram impostas em 17-05-2024,
em razão da gravidade concreta do crime supostamente cometido, cuja conduta do acusado é cristalina, por ora, no sentido de possível prática de integrar organização criminosa, lavagem de dinheiro.

Sobre a necessidade de revogação sustentada pelo impetrante, em razão do trabalho do paciente, o Magistrado consignou que o monitoramento eletrônico não atrapalha os afazeres do dia a dia do paciente, que pode trabalhar e seguir sua rotina normalmente,
desde que comprove,

de forma documental, a necessidade imprescindível do alargamento do raio de monitoramento, ou de prejudicialidade, bem como informe a central de monitoração, limitando-se ao cumprimento das condições a ele impostas
.

Ademais, ao que se verifica, o Magistrado tem acompanhado as medidas que foram fixadas não há muito tempo. Assim, não verifico o constrangimento ilegal alegado, tampouco teratologia na decisão que autorize a concessão da ordem neste
habeas corpus.

Com essas considerações,
em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor de
YURI PALADINO OLIVEIRA SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024